Tribunal: TJDFT
Processo: 0724280-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0724280-61.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA AGRAVADO: PAULA TIEMY NOGUEIRA D E S P A C H O Intime-se a Agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto por CAENGE S/A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA no prazo de quinze dias, nos termos do § 2o do artigo 1.021 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2019. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator